Tribunal: STJ
Processo: 1002081-09.2021.8.26.0279
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2171228 - SP(2024/0353770-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: J M DE P
ADVOGADOS
: MARIA ANGELA SULVIKI - SP427797
WILLIAN MATHEUS SULVIKI RIBEIRO - SP507973
RECORRIDO
: B P DE V L
ADVOGADOS
: BERNARDO BUOSI - SP227541
ROSANO DE CAMARGO - SP128688
EMENTA

DIREITO
DO
CONSUMIDOR.

RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO DE
VALORES. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pela parte autora, alegando violação dos arts. 4o, VI,
6o, VI, 14,
, e 39, III, e parágrafo único, do CDC; 186 e 927 do CC; e 10, §§
caput
1o e 2o, do Estatuto da Pessoa Idosa, com pedido de condenação ao pagamento de
danos morais i
e reconhecimento da equiparação do numerário depositado
n re ipsa
a amostras grátis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos indevidos em
benefício previdenciário configuram dano moral
; e (ii) saber se o
in re ipsa
numerário depositado sem solicitação pode ser equiparado a amostras grátis,
afastando a obrigação de devolução ou compensação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de dano moral, considerando
que os descontos indevidos não configuraram ofensa à dignidade ou prejuízo
efetivo à personalidade, tratando-se de mero aborrecimento. Rever tal
entendimento demandaria reexame de provas, vedado em recurso especial pela
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54035324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 596d7a8a-8f8e-4c0b-8475-c1801bbebd55

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que descontos indevidos em
benefício previdenciário não configuram dano moral
, salvo em casos de
in re ipsa
circunstâncias agravantes, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ.
5. Quanto à equiparação do numerário a amostras grátis, o acórdão recorrido
afastou a tese, fundamentando-se na vedação ao enriquecimento sem causa e no
retorno ao status quo ante, em conformidade com o
parágrafo único, do
art. 39,
CDC. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão atrai a
incidência da Súmula n. 283 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Descontos indevidos em benefício previdenciário não
configuram dano moral
, salvo em casos de circunstâncias agravantes. 2.
in re ipsa
Numerário depositado sem solicitação não pode ser equiparado a amostras grátis,
sendo cabível a devolução para evitar enriquecimento sem causa. 3. A ausência de
prequestionamento impede o conhecimento de alegações recursais não debatidas
na instância de origem".
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, VI; 6o, VI; 14,
; 39, III e
caput
parágrafo único; CC, arts. 186, 927, 876 e 884; Estatuto da Pessoa Idosa, art. 10,
§§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Min.
AREsp 2.149.415/MG,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29.05.2023; STJ, AgInt no
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12.12.2022;
AREsp 2.157.547/SC,
STJ,
Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
REsp 1.611.415/PR,
em 21.02.2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54035324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 596d7a8a-8f8e-4c0b-8475-c1801bbebd55

RECURSO ESPECIAL No 2171228 - SP (2024/0353770-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: J M DE P
ADVOGADOS
: MARIA ANGELA SULVIKI - SP427797
WILLIAN MATHEUS SULVIKI RIBEIRO - SP507973
RECORRIDO
: B P DE V L
ADVOGADOS
: BERNARDO BUOSI - SP227541
ROSANO DE CAMARGO - SP128688
EMENTA

DIREITO
DO
CONSUMIDOR.

RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
INEXIGIBILIDADE
DE
DÍVIDA
BANCÁRIA.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pela parte autora, alegando violação dos arts. 4o, VI,
6o, VI, 14,
, e 39, III, e parágrafo único, do CDC; 186 e 927 do CC; e 10, §§ 1o
caput
e 2o, do Estatuto da Pessoa Idosa, com pedido de condenação ao pagamento de danos
morais i
e reconhecimento da equiparação do numerário depositado a
n re ipsa
amostras grátis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52023250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:31
Código de Controle do Documento: ce300020-e7da-4d32-b23a-b6d8e45a95d9

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos indevidos em benefício
previdenciário configuram dano moral
; e (ii) saber se o numerário
in re ipsa
depositado sem solicitação pode ser equiparado a amostras grátis, afastando a
obrigação de devolução ou compensação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de dano moral, considerando que
os descontos indevidos não configuraram ofensa à dignidade ou prejuízo efetivo à
personalidade, tratando-se de mero aborrecimento. Rever tal entendimento
demandaria reexame de provas, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que descontos indevidos em
benefício previdenciário não configuram dano moral
, salvo em casos de
in re ipsa
circunstâncias agravantes, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ.
5. Quanto à equiparação do numerário a amostras grátis, o acórdão recorrido afastou
a tese, fundamentando-se na vedação ao enriquecimento sem causa e no retorno ao
status quo ante, em conformidade com o
parágrafo único, do CDC. A
art. 39,
ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão atrai a incidência da
Súmula n. 283 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Descontos indevidos em benefício previdenciário não
configuram dano moral
, salvo em casos de circunstâncias agravantes. 2.
in re ipsa
Numerário depositado sem solicitação não pode ser equiparado a amostras grátis,
sendo cabível a devolução para evitar enriquecimento sem causa. 3. A ausência de
prequestionamento impede o conhecimento de alegações recursais não debatidas na
instância de origem".
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, VI; 6o, VI; 14,
; 39, III e
caput
parágrafo único; CC, arts. 186, 927, 876 e 884; Estatuto da Pessoa Idosa,
§§
art. 10,
1o e 2o.
Documento eletrônico VDA52023250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:31
Código de Controle do Documento: ce300020-e7da-4d32-b23a-b6d8e45a95d9

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Min. Ricardo
AREsp 2.149.415/MG,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29.05.2023; STJ, AgInt no
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12.12.2022;
AREsp 2.157.547/SC,
STJ,
Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
REsp 1.611.415/PR,
21.02.2017.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por J. M. DE P. com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
art. 105,
a
Estado de São Paulo em apelação cível nos autos de ação declaratória de inexistência
de relação jurídica e de inexigibilidade de dívida bancária c/c restituição dobrada de
valores e indenização por danos morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 329):

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de
dívida bancária c.c. restituição dobrada de valores e indenização por danos morais -
Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário recebido pelo
autor - Aplicação do CDC, com inversão do ônus da prova - Autor que devolveu o
dinheiro ao banco - Pericial grafotécnica que constatou a falsidade das assinaturas
lançadas nos documentos apresentados pelo réu - Contratação não comprovada - Falha
na prestação de serviço - Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC) -
- Declaração de inexistência da contratação e de inexigibilidade da
Súmula 479/STJ
dívida - Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do postulante -
Aplicação do atual entendimento do C. STJ (
- Dano moral não
EAREsp 676608/RS)
evidenciado - Ausência de prejuízo efetivo a direito da personalidade - Questão
meramente patrimonial - Mero aborrecimento - Dinheiro que não pode ser considerado
amostra grátis - Precedentes deste E. TJSP e C. Câmara - Sentença de parcial
procedência mantida - Sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), observada a condição
de beneficiário de gratuidade judiciária do postulante - Recursos de apelação
improvidos.

Não foram opostos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52023250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:31
Código de Controle do Documento: ce300020-e7da-4d32-b23a-b6d8e45a95d9

No recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 4, VI, 6, VI, 14,
e 39, III, e parágrafo único, do CDC, 186 e 927 do CC e 10, §§ 1o e 2o, do
caput
Estatuto da Pessoa Idosa.
Alega que a recusa de condenação em compensação por dano moral
afronta a responsabilização civil por ato ilícito, sendo aplicável a teoria do risco do
empreendimento e a responsabilidade objetiva em razão de descontos indevidos
sobre verba alimentar.
Aduz que a instituição financeira, como fornecedor de serviços, responde
objetivamente por falha na prestação (fortuito interno), sendo presumíveis os danos
extrapatrimoniais do consumidor idoso que teve seu benefício previdenciário
indevidamente reduzido por descontos não autorizados.
Defende que o dinheiro fornecido sem prévia solicitação ao consumidor
deve ser equiparado às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento,
devolução ou compensação, como sanção à prática abusiva de contratação
inexistente.
Argumenta que são assegurados respeito e inviolabilidade da integridade
psíquica e moral da pessoa idosa, sendo presumível o prejuízo extrapatrimonial
diante da redução indevida de verba alimentar.
Requer o provimento do recurso para que se condene o recorrido ao
pagamento de compensação por dano moral
e se declare a equiparação do
in re ipsa
numerário depositado sem prévia solicitação às amostras grátis, não gerando
obrigação de devolução, pagamento ou compensação, conforme previsto no Código
de Defesa do Consumidor.
Contrarrazões apresentadas às fls. 351-356.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA52023250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:31
Código de Controle do Documento: ce300020-e7da-4d32-b23a-b6d8e45a95d9

VOTO
A controvérsia diz respeito à ação declaratória de inexistência de relação
jurídica e de inexigibilidade de dívida bancária c/c restituição dobrada de valores e
indenização por danos morais. O valor da causa foi fixado em R$ 18.959,53.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, declarou a inexistência da contratação e a inexigibilidade da dívida,
determinou a restituição em dobro dos valores descontados com correção e juros,
indeferiu danos morais e a equiparação a amostras grátis, fixou sucumbência
recíproca e honorários advocatícios em 10% do valor da causa.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença de primeiro grau,
negando provimento aos recursos interpostos, ao reconhecer a inexistência de dano
moral e afastar a possibilidade de equiparação do valor depositado a título de
amostra grátis.
I - Arts. 186 e 927 do CC e 4, VI; 6, VI; 14,
, do CDC
caput
No recurso especial a parte recorrente alega que o ilícito bancário,
consubstanciado em descontos indevidos em benefício previdenciário, enseja dano
moral
e impõe responsabilização civil objetiva.
in re ipsa
O acórdão recorrido concluiu pela inexistência de dano moral, por
ausência de ofensa à dignidade, negativação ou prova de aflição intensa,
qualificando a controvérsia como patrimonial e mero aborrecimento.
Confira-se trecho do julgado (fl. 332, destaquei):

E correto o entendimento judicial de que o postulante não sofreu danos
morais, visto que ausente prova de ofensa à sua dignidade, ou de dor ou aflição
profunda, em especial porque lhe fora disponibilizado o valor referente ao
contrato, sem notícia de que tenha sido negativado em órgãos de proteção ao
Documento eletrônico VDA52023250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:31
Código de Controle do Documento: ce300020-e7da-4d32-b23a-b6d8e45a95d9

Aliás, a quantia mensal descontada de R$81,00 não se revela vultuosa se
crédito.
comparada com o saldo positivo da conta do autor (R$12.781,93 para o dia 27/09/2021
- fls. 12/18), lembrando-se que esta demanda foi distribuída em 05/10/2021.
Acresce a ilustrativa lição do eminente DES. CARLOS ROBERTO
GONÇALVES, citando SÉRGIO CAVALIERI, ressaltando que só se deve
reputar como dano moral “a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora
da órbita do dano moral, porquanto além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
(Sinopses Jurídicas, Dir. das Obrig., Parte
equilíbrio psicológico do indivíduo”
Especial, Resp. Civil, Tomo II, pág. 84).

Como visto, o Tribunal a quo analisou a controvérsia fundamentando-se
em circunstâncias fáticas e probatórias dos autos. Rever tal entendimento
demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso especial ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
Além disso, verifico que a decisão do Tribunal estadual está em
consonância com o entendimento deste STJ, que firmou jurisprudência no sentido de
que o desconto em aposentadoria decorrente de empréstimo indevido não gera dano
moral
, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
in re ipsa
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO
INDEVIDO EM APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE
IPSA. REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO
CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da
contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral,
havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes" (AgInt
no
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 2.149.415/MG,
Documento eletrônico VDA52023250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:31
Código de Controle do Documento: ce300020-e7da-4d32-b23a-b6d8e45a95d9

Terceira Turma, julgado em
DJe de 1o/6/2023).
29/5/2023,
[...]
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.121.413/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
1/10/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM
DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 83 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A caracterização do dano moral exige a
repercussão na esfera dos direitos da personalidade.2. Nessa perspectiva, a fraude
bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é
suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes.3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.157.547/SC,
DJe de
12/12/2022,
14/12/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE.
VALOR ÍNFIMO. RESSARCIMENTO DA QUANTIA. ABALO À HONRA NÃO
DEMONSTRADO.
DANO
MORAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência do STJ é
no sentido de que, ausente o abalo à honra, não há que se falar em indenização por
danos morais por saque indevido em conta corrente, posteriormente restituído,
porquanto não se trata de dano in re ipsa. No caso, o acórdão recorrido está em
conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.622.003/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/10/2020,
26/10/2020.

II -
III, parágrafo único, do CDC
Art. 39,
Sustenta a recorrente que o dinheiro entregue sem prévia solicitação ao
consumidor deve ser equiparado às amostras grátis, inexistindo obrigação de
pagamento, devolução ou compensação, como sanção à prática abusiva.
Documento eletrônico VDA52023250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:31
Código de Controle do Documento: ce300020-e7da-4d32-b23a-b6d8e45a95d9

O acórdão recorrido rejeitou a tese de equiparação, assentando que
dinheiro não se considera amostra grátis, que houve retorno ao status quo ante com o
depósito judicial do valor creditado, e que a retenção do numerário configuraria
enriquecimento ilícito.
A conclusão da Corte estadual é jurídica e foi tomada à luz da
interpretação do
parágrafo único, do CDC e da vedação ao enriquecimento
art. 39,
sem causa, não havendo demonstração, no especial, de afronta específica além da
tese geral de equiparação. Nessa extensão, a insurgência não refuta os fundamentos
do acórdão quanto ao retorno ao estado anterior e à inaplicabilidade do conceito de
amostra grátis a numerário, atraindo, no ponto, a incidência da Súmula n. 283 do
STF.
Ainda que esse não fosse o caso, ressalta-se que "é entendimento desta
Corte Superior que a rescisão contratual implica o retorno das partes ao status quo
, com a devolução dos valores pagos" (AgRg no Ag n. 1.215.130/BA, relator
ante
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
,
20/11/2014,
27/11/2014)
independentemente de pedido das partes.
No mesmo sentido, com as devidas alterações:

1. RECURSO ESPECIAL DE GABRIEL CONTINO. CIVIL. CONTRATO DE
PARCERIA DE ATLETA DE FUTEBOL. NULIDADE DECRETADA EX OFFICIO
PELO JUIZ. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS PELOS
CONTRATANTES. INDEPENDE DE PEDIDO DA PARTE. RECURSO PROVIDO.
2. RECURSO ESPECIAL DE LONDRINA ESPORTE CLUBE. PEDIDO DE
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PERDA DE OBJETO.
1. A nulidade do contrato, por se operar
, acarreta o retorno das partes ao
ex tunc
status quo ante, de maneira que o provimento jurisdicional de decretação de nulidade
do ajuste contém em si eficácia restituitória -, nasce o direito de as partes serem
ressarcidas pelo que despenderam na vigência do contrato nulo - e liberatória, pois
desobriga ambos da relação contratual.
2. No provimento judicial que decreta a rescisão ou a nulidade contratual está
ínsito o direito de devolução das quantias eventualmente adiantadas pelos contratantes,
Documento eletrônico VDA52023250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:31
Código de Controle do Documento: ce300020-e7da-4d32-b23a-b6d8e45a95d9

independentemente de requerimento expresso nesse sentido, sob pena de
enriquecimento sem causa.
[...]
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 1.611.415/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
21/2/2017,
7/3/2017.

Assim, uma vez declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes
e condenada a instituição financeira à restituição à consumidora de eventuais valores
descontados de seu benefício, o acolhimento da pretensão da parte recorrente, no
sentido de não lhe ser imposta a devolução ou compensação de valores, na hipótese,
ensejaria o seu enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
pátrio.
A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. DEPÓSITO JUDICIAL.
EQUÍVOCO. LEVANTAMENTO. BOA-FÉ. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. DIREITO DE
SEQUELA. USUCAPIÃO. JULGAMENTO: CPC/15.
[...]
5. A regra positivada nos arts. 876 e 884 do CC/02, os quais estabelecem que
todo aquele que, sem justa causa, recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a
restituir, visa a evitar o enriquecimento sem causa de quem recebe quantia
indevidamente, à custa do empobrecimento injusto daquele que se prejudica com o
pagamento indevido.
[...]
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.657.428/PR,
julgado em
DJe de
)
15/5/2018,
18/5/2018.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
SÚMULA N. 283/STF.
PAGAMENTO INDEVIDO. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
DECISÃO MANTIDA.
[...]
2. "A compensação de valores e a repetição de indébito são cabíveis sempre que
verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o
receber, independentemente da comprovação do erro" (AgInt no REsp 1.457.460/RS,
Documento eletrônico VDA52023250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:31
Código de Controle do Documento: ce300020-e7da-4d32-b23a-b6d8e45a95d9

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017,
DJe
.
29/09/2017)
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.363.627/SP,
DJe de
)
19/10/2017,
30/10/2017.

III -
§§ 1o e 2o, do Estatuto da Pessoa Idosa
Art. 10,
A insurgência recursal relativa aos dispositivos questionados não
ultrapassa o juízo de admissibilidade em razão da falta de prequestionamento da
matéria.
Considera-se preenchido o requisito do prequestionamento quando o
Tribunal de origem se manifesta acerca da matéria inserta no dispositivo de lei
federal apontado como violado, sendo desnecessária a menção explícita a seu
número (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.767.078/DF,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

29/9/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.010.772/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2022,
19/9/2022)
No caso, a tese recursal baseada na alegação de que, por se tratar de pessoa
idosa, houve violação do respeito e da inviolabilidade da integridade psíquica e
moral, sendo presumível o prejuízo extrapatrimonial diante da redução indevida de
verba alimentar, não foi emitido juízo de valor fundamentado acerca da
matéria regida.
Desse modo, inexistindo o debate da matéria na instância antecedente, o
recurso especial não comporta conhecimento ante a incidência analógica da Súmula
n. 282 do STF ("é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada") e da Súmula n. 356 do STF ("o ponto
omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode
ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento").
Documento eletrônico VDA52023250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:31
Código de Controle do Documento: ce300020-e7da-4d32-b23a-b6d8e45a95d9

Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.110.172/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
15/12/2022.
IV - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52023250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:31
Código de Controle do Documento: ce300020-e7da-4d32-b23a-b6d8e45a95d9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.171.228 / SP
Número Registro: 2024/0353770-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10020810920218260279
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J M DE P
ADVOGADOS
: MARIA ANGELA SULVIKI - SP427797
WILLIAN MATHEUS SULVIKI RIBEIRO - SP507973
RECORRIDO
: B P DE V L
ADVOGADOS
: BERNARDO BUOSI - SP227541
ROSANO DE CAMARGO - SP128688
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54010670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:48
Código de Controle do Documento: 675e1de7-8787-4875-832e-b1cb9bf361e3

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:48
Código de Controle do Documento: 675e1de7-8787-4875-832e-b1cb9bf361e3